Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-68.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Indenizatória. Fornecimento de água. Imóvel locado. Pedido de corte no fornecimento de água feito à Caesb pelo locador. Prova insuficiente. Ausente prova do nexo causal entre a conduta do réu e o corte no fornecimento de água, a improcedência da demanda é medida que se impõe.